Tribunal: TJDFT
Processo: 0713611-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713611-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MAURICIO MOURA BRASILEIRO DO VALLE, JANETH M NAOUM DO VALLE AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER D E S P A C H O Intimem-se os agravantes para se manifestarem sobre a preliminar suscitada em contrarrazões (ID 26881093). Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 29 de junho de 2021 17:29:30. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator